Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705420-33.2020.8.07.0014 RECORRENTE: MATHEUS BRUNO FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÕES. OBSERVADAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. I – A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, formado pelas declarações das vítimas, rastreamento do aparelho celular roubado e posicionamento da tornozeleira eletrônica do acusado, que o colocou no local do crime no exato momento em que foi praticado. II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova. III – Apresentadas para as vítimas seis fotografias de tamanho médio, em cores e nítidas, não há que se falar em inobservância das recomendações previstas no art. 226 do CPP. Ademais, o reconhecimento não foi a única e tampouco a principal prova que determinou a autoria, mas a localização da tornozeleira do apelante. IV – Segundo a jurisprudência desta Corte, não se concede o direito de recorrer em liberdade do réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão preventiva, estabelecidos no art. 312 do CPP, no caso, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, ameaçada pela reiteração delitiva do apelante. V – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 156 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausentes provas suficientes para fundamentar o decreto condenatório, uma vez que as vítimas não teriam identificado o réu e não teriam sido preenchidos os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal. Pugna pela aplicação do in dubio pro reo e pelo direito de recorrer em liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 156 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1o/9/2020). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Ademais, conforme preconiza o § 1o do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 3. No caso dos autos, não há falar em ilegalidade na manutenção da prisão do ora agravante, pois o Juízo de origem devidamente fundamentou a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade por perdurarem os requisitos da prisão cautelar, diante dos elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciaram a gravidade da conduta criminosa, revelada pelo modus operandi empregado, diante dos abusos que as duas crianças de tenra idade sofreram por parte do próprio genitor. 4. "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (RHC 100.868/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018). 5. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada. 6. Agravo regimental des não provido. (AgRg no HC 556.794/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/6/2020). No mesmo sentido, destacam-se as decisões monocráticas proferidas no AgRg no AREsp 1853420/TO (Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/8/2021) e no RHC 148781/RO (Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 26/8/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024